Tribunal: TJMT
Processo: 1019261-77.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019261-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), ROGERIO ALGERI - CPF: 837.544.741-20 (AGRAVADO), HENRIQUE CAVALARI - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AVAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de aval, deferiu a antecipação de tutela para suspender execução exclusivamente em relação ao autor e determinou a inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre a autenticidade das assinaturas apostas na Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da concessão da tutela de urgência sem a prévia oitiva da parte contrária; (ii) analisar a possibilidade de suspensão da execução em razão da alegação de falsidade de assinatura; (iii) examinar a possibilidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira comprove a autenticidade das assinaturas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária é expressamente autorizada pelo § 2º do art. 300 do Código de Processo Civil, não configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A suspensão da execução exclusivamente em relação ao agravado é medida adequada quando há prejudicialidade entre a ação declaratória de nulidade de aval e a execução, conforme previsto no art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil.

Incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SICREDI ARAXINGU contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Vila Rica que, nos autos do Ação Declaratória de Nulidade de Aval c/c Suspensão de Execução e Dano Moral n. 1000749-93.2025.8.11.0049, movida por ROGÉRIO ALGERI, deferiu a antecipação de tutela requerida e determinou a suspensão da Execução n. 1000858-78.2023.8.11.0049, exclusivamente em relação ao autor Rogerio Algeri, até o trânsito em julgado desta ação, com fundamento nos arts. 921, I, c/c 313, V, "a", do CPC.

A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa, pois foi proferida sem sua prévia oitiva.

Sustenta que não há que se falar em falsificação de assinatura, uma vez que o agravado não apresentou qualquer indício ou prova técnica que comprove tal alegação.

Argumenta que o reconhecimento de assinatura por semelhança realizado pelo 2º Tabelião da Comarca de Vila Rica-MT é dotado de fé pública, conforme art. 3º da Lei nº 8.935/94, e que a assinatura do agravado no documento foi reconhecida pelo mesmo cartório que reconheceu outras assinaturas do agravado em documentos por ele apresentados.

Assevera que não foram preenchidos os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, especialmente por inexistirem elementos que evidenciem hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do autor da ação originária, que é produtor rural, tampouco verossimilhança das alegações.

Ao final, pede o efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para cassar o
decisum
e permitir o regular prosseguimento da execução em face do agravado ROGÉRIO ALGERI, bem como para afastar a inversão do ônus da prova.

Efeito suspensivo indeferido (ID 294393867).

Contraminuta no ID 297996891.

Agravo interno interposto pelo agravante desprovido no ID 307281878.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que deferiu a antecipação de tutela para suspender a execução nº 1000858-78.2023.8.11.0049 exclusivamente em relação ao agravado, bem como determinou a inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre a autenticidade das assinaturas apostas na Cédula de Crédito Bancária nº C008319835.

A controvérsia central do recurso reside em dois pontos principais: (i) a legalidade da concessão da tutela de urgência sem a prévia oitiva da parte contrária; e (ii) a possibilidade de inversão do ônus da prova para que a instituição financeira comprove a autenticidade das assinaturas apostas no título executivo.

No que tange à alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não assiste razão à agravante.

Em primeiro lugar, não há qualquer ilegalidade na concessão de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária. Ao contrário, o próprio § 2º do art. 300 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a concessão da tutela liminar inaudita altera parte, nos seguintes termos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 2º A tutela de urgência
pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau entendeu presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a verossimilhança das alegações do agravado quanto à falsidade das assinaturas apostas no título executivo e o risco de dano decorrente do prosseguimento da execução.

Ademais, a concessão da tutela de urgência não implica em violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a parte contrária terá oportunidade de se manifestar posteriormente, podendo, inclusive, requerer a revogação ou modificação da medida, conforme previsto no § 2º do art. 296 do CPC.

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão agravada por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à suspensão da execução nº 1000858-78.2023.8.11.0049 em relação ao agravado, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

O art. 313, V, "a", e 921, I, do CPC, estabelecem que:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;"

No caso em análise, a ação declaratória de nulidade de aval proposta pelo agravado tem como objeto principal a declaração de inexistência de relação jurídica decorrente do suposto aval prestado na CCB nº C008319835, que fundamenta a Execução nº 1000858-78.2023.8.11.0049.

Assim, há evidente prejudicialidade entre as ações, uma vez que o julgamento da ação declaratória de nulidade de aval poderá influenciar diretamente no resultado da execução, especialmente em relação à legitimidade do agravado para figurar no polo passivo da execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. Nos termos do art. 313, V, a, do CPC, aplicável ao processo de execução, admite-se a suspensão da tramitação processual nas hipóteses em que verificada a existência de prejudicialidade externa decorrente de demanda em curso capaz de desconstituir a validade ou eficácia do título exequendo.
Diante das especificidades do caso concreto e com base no poder geral de cautela, deve ser determinada a suspensão da execução, até o trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial pelo c . STJ, a fim de evitar tumulto processual
.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1642222-40.2024.8 .13.0000 1.0000.24 .164221-4/001, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 12/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024)

Ressalte-se que a suspensão foi determinada exclusivamente em relação ao agravado, permitindo o prosseguimento da execução em face dos demais executados, o que demonstra a proporcionalidade da medida adotada pelo juízo de primeiro grau.

No que concerne à inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau, entendo que a decisão agravada também não merece reforma.

O art. 429, II, do CPC estabelece expressamente que:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II -
se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.

Trata-se de regra específica de distribuição do ônus da prova em caso de impugnação da autenticidade de documento, que atribui à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade.

No caso em análise, o agravado impugnou a autenticidade das assinaturas apostas na CCB nº C008319835, alegando que não assinou o referido documento. Assim, nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe à instituição financeira, que produziu o documento, o ônus de provar a autenticidade das assinaturas.

Ademais, ainda que não se aplicasse a regra específica do art. 429, II, do CPC, a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau encontraria respaldo no art. 373, § 1º, do CPC, que autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova nos seguintes termos:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído."

Na hipótese, é evidente a maior facilidade da instituição financeira em obter a prova da autenticidade das assinaturas apostas no título executivo, seja por meio de perícia grafotécnica, seja por meio de outros elementos que comprovem a regularidade da contratação.

Sobre a matéria, o STJ firmou a tese referente ao Tema 1061:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR
. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR.
IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
Para os fins do art. 1 .036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
."2. Julgamento do caso concreto . 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF .2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim, considerando a regra específica do art. 429, II, do CPC, bem como a maior facilidade da instituição financeira em obter a prova da autenticidade das assinaturas, entendo que a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau não merece reforma.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025